Tribunal: TJES
Processo: 5003985-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003985-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VERISSIMO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária solicitada pelo recorrente representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2.
In casu
, considerando a conclusão do exame criminológico no sentido de que o apenado não está apto para usufruir do benefício da saída temporária, o
quantum
de pena restante para cumprimento do apenado, a prática de 03 (três) faltas disciplinares ao longo do período em que está custodiado, e a gravidade dos crimes praticados, a concessão do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por José Roberto Veríssimo, em face da decisão (mov. 572.1) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de saída temporária do ora agravante, nos autos do Processo de Execução nº 0000774-86.2009.8.08.0011, em razão da ausência do requisito subjetivo.

Em razões recursais (mov. 584.1) o recorrente pugna pela concessão do benefício da saída temporária, sustentando que “a lei não exige fase de adaptação no regime intermediário para o reconhecimento do direito à saída temporária”, asseverando, ainda, que o agravante possui boa conduta carcerária.

Nesse contexto, requer seja dado provimento ao recurso, para suspender os efeitos da respeitável decisão impugnada, de sorte a garantir ao interno a imediata fruição do benefício da saída temporária.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do
m
agistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Assim, a finalidade da pena que inclui a
ressocialização
deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nes
s
a exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123, da Lei de Execução Penal:

Art. 123 A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento satisfatório;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III –
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Dessa forma, consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária.

Não obstante
, a
pesar de preenchido o requisito temporal, entendeu o
m
agistrado
a quo
que
não
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da
benesse,
fundamentando sua decisão com base na conclusão do exame criminológico realizado por comissão técnica com o apenado, no qual foi pontuado que o reeducando
não está apto a cumprir o benefício da saída temporária
.

Assim, para melhor elucidação dos fundamentos do magistrado
a quo
, transcrevo a conclusão do exame criminológico emitido pela Comissão Técnica de Classificação. Confira-se:

CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO: considerando os pareceres dos técnicos, esta comissão entende que o reeducando
NÃO ESTÁ APTO
a cumprir o benefício de saída temporária, haja vista que:
(a)
cometeu dois crimes graves contra a vida,
(b)
não tem certeza em qual endereço irá residir ao sair da Penitenciária, tendo indicado a princípio o endereço do seu genitor, entretanto, não é possível ter a certeza de que seu genitor irá recebê-lo em casa, uma vez que o setor social não logrou êxito em fazer contato telefônico com o mesmo através dos números telefônicos declarados pelo apenado;
(c)
o apenado possui 07 (sete) irmãos, os quais de acordo com o mesmo possuem situação financeira estável e, mesmo assim apenas 01 (uma) irmã realiza visitas sociais ao apenado, podendo configurar hipótese de não aceitarem os crimes praticados pelo reeducando;
(d)
por se mostrar displicente com relação as normas impostas, conforme relatório de faltas cometidas na PRCI e APAC (cf. doc. anexo), tendo o preso praticado faltas disciplinares relacionadas ao descumprimento de horários estabelecidos, retardar o cumprimento de ordens e desrespeitar ou agredir com palavras, recuperandos, voluntários, funcionários ou visitantes.

Somado ao resultado desfavorável do exame criminológico
, ressalto que, n
o caso em tela,
o
apenad
o
possui condenaç
ões p ela s prática s d o s crime s de
homicídio qualificado e

latrocínio,
de modo que o somatório das penas a serem cumpridas resultou num
quantum
de 39 (trinta e nove) anos de reclusão,
sendo certo que
o

reeducand
o
ingressou no regime semiaberto em
novembro
do ano 202
2
. Ressalte-se,
ainda,
que o término de sua pena está previsto somente para o ano de 20
45
.

Portanto, considerando
i)
a conclusão do exame criminológico no sentido de que o apenado não está apto para usufruir do benefício da saída temporária,
ii)
o
quantum
de pena restante para cumprimento do apenado,
iii)
a prática de 03 (três) faltas disciplinares ao longo do período em que está custodiado, e
iv)
a gravidade dos crimes praticados, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que
a
concessão do benefício de saída extramuros, nesta oportunidade, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça Estadual já decidiram, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ART. 123, INC. III DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP. 2. Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como in casu. 3. A Douta Magistrada
determinou a realização de avaliação psicossocial detalhada, adequadamente fundamentando a necessidade de avaliação do grau de periculosidade do apenado, antes da concessão do benefício, e, após sua conclusão desfavorável, corretamente indeferiu o benefício ao agravante
. Aliás, tal decisão encontra-se em consonância com o posicionamento desta Primeira Câmara Criminal, que já decidiu no seguinte sentido:
de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, estando plenamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso, tendo sido concluída a inaptidão do reeducando ao progressivo convívio social, não há que se reformar a decisão que indeferiu o benefício
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210014948, Relator: WILLIAn Silva, Órgão julgador: PRIMEIrA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AG-ExPen 0004949-06.2021.8.08.0011; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para se aferir o requisito subjetivo do sentenciado, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao magistrado sobre a adequação ou não de benefícios da execução
. 2. No caso em análise,
o Tribunal a quo indeferiu de forma fundamentada o pedido de saída temporária ao entender que não estava preenchido o requisito subjetivo para obtenção do benefício
. Na oportunidade, foi destacado que o exame criminológico realizado, apesar de concluir, por maioria, favoravelmente ao benefício, apontou a existência de aspectos pessoais negativos, demandando, assim, maior cautela para o retorno imediato do preso ao convívio social. 3. [...]. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 767.040; Proc. 2022/0270864-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO INDEFERIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
É possível que se conceda o regime semiaberto e, na mesma oportunidade, havendo exame criminológico desfavorável, seja obstada a saída temporária e trabalho externo até que se finalize tratamento psicoterapêutico recomendado ao agravante
. Ordem não conhecida (HC n. 141.946/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 31/10/2012). 2. Não há nenhuma evidencia de ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico, o qual é necessário à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a realização do trabalho externo.
[...]
4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 442.011; Proc. 2018/0065641-3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 07/08/2018; DJE 17/08/2018; Pág. 1709)

N
a mesma direção
se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4835549, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] conforme se infere da análise da avaliação (mov. 565.1), o Reeducando se insere em um contexto excepcional, necessitando, ainda, ser continuamente acompanhado pela equipe multidisciplinar da Unidade Prisional.

Nessa moldura, conclui-se que o Agravante realmente não preenche o indispensável requisito subjetivo para o gozo da saída temporária, conforme demonstrado pelo exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação - CTC, deixando de atender, por conseguinte, uma das exigências impostas pelo artigo 123 da Lei de Execução Penal.

Não é demais lembrar que para a concessão do benefício da saída temporária, bem como o deferimento de regime mais condescendente, não basta o decurso de certo tempo de vida carcerária. Também é insuficiente que venha apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. É imprescindível que o Reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação temperamental, senso de responsabilidade, e que tudo indique que a prática criminosa é, ao menos, fato pretérito em sua vida, o que, muitas vezes, não pode ser reconhecido pelo singelo atestado de conduta carcerária.

No caso em exame, a situação é peculiar e exige maior prudência, mostrando-se, portanto, necessário o aguardo de certo decurso de tempo, com o acompanhamento direto por parte do Estado. [...].”.

Assim, conclui-se que o agravante ainda não preenche o requisito subjetivo imprescindível para a concessão do benefício da saída temporária, razão pela qual não merece reparos a decisão objurgada.

Por fim, diante da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo inalterada a decisão judicial recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.